Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA ENTRE IMÓVEL E VEÍCULO. ALIENAÇÃO SUBSEQUENTE DO VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA AO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O RÉU E O TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido para compelir o réu a providenciar a transferência de veículo automotor para o nome de terceiro, subsequentemente alienado após permuta com um imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível compelir o réu a transferir diretamente para terceiro a propriedade de veículo adquirido em contrato verbal de permuta; (ii) estabelecer se há responsabilidade do réu pelos débitos incidentes sobre o veículo.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento judicial da validade do contrato de permuta celebrado entre as partes, com tradição recíproca dos bens, não gera obrigação de transferir o bem a terceiro, pois este não integrou a relação jurídica originária e não consta da permuta referida obrigação.
4. A ausência de vínculo jurídico entre o réu e o terceiro comprador impossibilita a imposição de obrigação de fazer (transferência de propriedade) ao réu.
5. O pedido para que o apelado pague os débitos que incidem sobre o veículo antes de sua tradição não encontra respaldo legal e contratual e o veículo continua registrado em nome do primeiro proprietário.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A ausência de vínculo jurídico entre o réu e o terceiro comprador impossibilita a imposição de obrigação de fazer ao réu, por carecer de amparo contratual ou legal”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1898519, 0708366-12.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024